Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-34.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003118-34.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 050.282.951-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALVES MODESTO - CPF: 115.975.627-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAIR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE JACINTO DA SILVA - CPF: 896.809.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI CARDOZO DA CONCEICAO - CPF: 050.099.121-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE DEUS - CPF: 061.274.891-05 (VÍTIMA), RICHARDSON DO NASCIMENTO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pelas vítimas, bem como pelos laudos periciais.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Jadilson Jacinto da Silva
como
incurso
nas sanções do artigo 150, §1o; artigo 147,
caput
e artigo 129, § 9o, todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto (ID 150365264).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna: a) pela absolvição dos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio; b) pela aplicação do princípio da consunção do crime de ameaça ao de lesão corporal e c) pela exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal (ID 150365269).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 150365282).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (ID 158762677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual a defesa pugna: a) pela absolvição dos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio; b) pela absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal e c) pela exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal (ID 150365269).

O recurso não merece acolhimento
, conforme se demonstrará.

Consta da denúncia (ID 150365282) que:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 02h00min., na residência localizada na Rua Castro, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jadilson Jacinto da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em horário noturno, agindo com violência e grave ameaça à vítima, ingressou na residência de Jéssica Alves de Deus, sua ex-convivente, contra sua vontade, e, nessas circunstâncias, danificou bens do local, destruindo/inutilizando/deteriorando o portão da residência, bem como na porta de acesso à residência, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, por palavras, dizendo que iria matá-la, e praticar lesões corporais em seu desfavor, bem assim, nesse mesmo, contexto ameaçar Narra o incluso caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado Jadilson Jacinto da Silva foi até a residência da vítima Jéssica Alves de Deus, em horário noturno, aproveitando-se que os moradores e vizinhos dormiam, oportunidade em que, violentamente, danificou o portão e arrombou a porta frontal do imóvel, destruindo/inutilizando/deteriorando tais bens, conforme se evola do laudo pericial de crime patrimonial (ID. 55124473), e, contra a vontade da vítima, ingressou no interior de sua residência, ali surpreendendo-a, a qual estava deitada momentos antes. Apurou-se que, então, ao avistá-la, o denunciado, em posse de um pedaço de ripa na mão, passou a agredi-la violentamente com o objeto, além de ameaçá-la, dizendo-lhe "VAGABUNDA, BISCATE, VOU TE MATAR, VOU TE MATAR, VOCÊ ESTÁ BRINCANDO COM MINHA CARA, CADÊ SEU MARIDO, ELE NÃO É O BRAVO, VOU MATAR ELE AGORA TAMBÉM" (ID. 55124449). Ressai que a vítima e o denunciado entraram em luta corporal, conseguindo ela empurrá-lo para fora de sua residência, porém sofrera diversas lesões pelo corpo em razão dos golpes, sendo, inclusive, atingida com uma paulada na boca, que resultou em perda permanente de metade inferior do dente incisivo superior direito, ocasionando-lhe debilidade permanente, consoante atesta o laudo pericial exame de corpo de delito no 400.1.02.2021.012580-01, anexo. Restou apurado que, na sequência, Richardson do Nascimento Rodrigues, atual convivente da vítima, saiu da residência com uma facão na mão no intuito de defendê-la, oportunidade em que o denunciado e seus acompanhantes partiram em fuga, porém, novamente o denunciado ameaçou a vítima, dizendo "VOU TE MATAR, VOU MATAR VOCÊ E SEU MARIDO, A CADEIA NÃO É PERPÉTUA, QUANDO SAIR VOU TE MATAR" (ID. 55124449 ) e, ainda, ameaçou seu convivente, com os dizeres "VOU VOLTAR E TE PEGAR" (ID 55124446). Foram acostados termos de representação criminal quanto aos crimes de ameaça praticados em desfavor de Jéssica Alves de Deus (ID. 55124463) e Richardson do Nascimento Rodrigues (ID. 55124447).(...)”

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas pelo inquérito policial no 217/2021, auto de prisão em flagrante (ID 150365036), boletim de ocorrência no 2021.107333 (ID 150365193), termo de representação criminal (ID 150365179), laudo pericial de crime contra o patrimônio no 400.2.05.2021.005046-01 (ID 150365197), laudo de exame de corpo de delito da vítima Jéssica Alves de Deus (ID 150365677), além das declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e judicial; e, ainda, pela testemunha Josinei na fase investigativa.

A vítima Jéssica Alves de Deus, inquirida tanto em sede policial como em juízo, afirmou que:

“(...) a gente tava dormindo, eu e o meu esposo, meu convivente agora, ai minhas crianças lá e minha irmã, nisso ele chegou lá na porta da casa da minha mãe lá fazendo barulho de moto, ai viu que ninguém tava lá e foi lá na casa onde que eu alugava né,
começou a quebrar o portão
,
socar pé na porta
, fazer loucura lá, ai eu peguei e sai pra fora né, no que eu sai ele começou a me xingar de nomes feios né,
arrancou a ripa na cerca e deu uma paulada na minha boca, na onde que vim a perder meu dente né
(...)

Promotoria: Nesse dia ai quando ele chegou lá a senhora tava deitada?

Vítima:
Tava dormindo, ai eu escutei o barulho né, socando pé na porta, quebrando tudo.

Promotoria: Ele quebrou a porta?

Vítima: Quebrou, ai eu peguei e fui falar ‘quem é’, né, ai ele começou a me xingar de nomes verbais né, ele lá fora e eu do lado de dentro (...)
que ele falou que ia me matar para eu nunca mais abandonar ele e os meus filhos e começou e a me xingar (...)

Promotoria: (...) houve um momento então que ele conseguiu entrar?

Vítima: Isso, que é tipo de balaustra
, ele saiu quebrando tudo, a cerca né, lá não era tão fechado de cerca, ele foi quebrando a cerca e pegando pau né, e começa a bater na porta de pé, de pau e eu comecei a gritar(...)

Promotoria: (...) teve um momento que ele entrou dentro de casa?

Vítima: Entrou.

Promotoria: Ele quebrou a porta pra entrar?

Vítima:
Quebrou, que a porta é de madeira
né.

Promotoria: A pergunta é quando ele entrou dentro de casa foi que ele atingiu a senhora que quebrou o dente da senhora?

Vítima: Isso.

Promotoria: Como foi, ele entrou e já partiu pra agredir a senhora?

Vítima:
É, logo que
quebrou a porta
, eu só abri a porta assim eu já recebi a paulada na boca e ele falando as coisas (...) ele
deu uma paulada
e na hora que ele viu caindo sangue assim ele pegou e correu e começou a gritar meu marido (...) meu marido saiu correndo atrás dele, ele pegou correu e montou na moto e saiu embora.

Promotoria: Ai tem aqui uma menção de que ele teria dito que teria ameaçado de matar o seu marido, ele chegou a falar alguma coisa assim ou a senhora não ouviu ou não sabe?

Vítima: Ele chegou falando que ia matar nós dois (...)

Promotoria: (...) mas quando ele foi embora, a senhora chegou a ouvir se ele falou alguma coisa ameaçadora em relação a senhora também na hora que ele tava indo embora?

Vítima: Eu ouvi, ele falou que ia lá na casa dele, ia pegar uma faca e ia voltar, para acabar de matar nós, falou você vai ver,
vou voltar ai e matar vocês dois, você vai ver se eu não vou voltar,
porque na hora lá ele não tava com faca né (...)
ele já tinha sido agressivo antes, eu já tinha várias Maria da Penha por causa dele né
(...) meu esposo correu atrás do Jadilson e o Jadilson fugiu (...) ele chegou já explodindo e nos segurando a porta e mandando ele embora (...)

Defesa: A senhora se recorda bem o que aconteceu ou não se recorda bem o que aconteceu?

Vítima: Eu me recordo sim (...) assim oh, nos estávamos lá deitados, dormindo, ai chegou nessa bagunça, confusão danada que foi, ele começou batendo na porta o barulho que aconteceu, ai eu fui lá na porta e falei ‘vai embora’, comecei a pedir pra ele ir embora, ele entrou em casa, quando explodiu a porta, foi tudo muito rápido, na hora que explodiu socou paulada na minha boca (...)

Defesa: A senhora disse que ele falou que ia na casa dele buscar uma faca e voltar para matar vocês mesmo seu marido estando com o facão atras dele?

Vítima: isso, porque no dia também eu fiquei muito nervosa, nem sabia o que contar, porque tudo aconteceu muito rápido, e tanta coisa acontecendo, a gente fica perturbado na hora, até esquece metade da história e hoje estou lembrando” (id. 66974320)”(Sentença, ID 150365264).

Em juízo, a vítima Richardson do Nascimento Rodrigues, convivente da vítima Jéssica, mantendo a versão apresentada na fase administrativa, alegou que:

“(...) foi assim, nós tava dormindo (...)
nós escutamos o barulho do portão caindo, tudinho a cerca regaçada
, ai a minha mulher pegou e foi lá abrir a porta
, nessa que ela foi abrir a porta, ela pegou e levou uma paulada na boca, que quebrou o dente dela e cortou a boca dela,
ai eu peguei e sai, eles correram,
tava ele e outro rapaz de moto, ele correu da moto, falou que ia voltar, nesse que ele falou que ia voltar, ele disse que ia pegar a faca e pegar pra desferir a faca ne mim, de longe ele falou e eu escutei
, eu falei pra ele voltar, minha mulher pegou, foi pro CISC, ligou pra polícia, ai a polícia na hora pegou ele e liberou o outro rapaz.

Juíza: Ele chegou a ameaçar o senhor de te matar uma coisa assim ou não? Vítima: Chegou de falar, disse que ia na casa dele e ia voltar, se ele voltasse ele ia me matar (...) Juíza: O senhor ficou com medo dele?

Vítima: Não (...) no momento não.

Promotoria: (...) o senhor viu a sua esposa com a boca machucada pela ação do denunciado?

Vítima:
Vi, na hora que eu vi tava sangrando do nada, ela só pegou e abriu a porta e o cara já pegou e deu uma paulada na boca dela e falou assim pra ela isso aqui é pra você aprender não abandonar seu filho e não abandonar eu, falou pra ela isso ai, ai eu peguei tava deitado e sai correndo atrás dele, ai ele amontou na moto e correu também.

Promotoria
: Chegou a estragar a porta lá da casa?

Vítima: Chegou porque ele na hora que a minha mulher foi pra abrir a porta já ele já fincou o pé na porta e meteu porrada na boca da minha mulher (...)
(Sentença, ID 150365264).

Em sede policial, a testemunha Josinei, ex-cunhado da vítima Jéssica e
amigo do acusado
, declarou que este agredia a vítima quando eram casados:

“[...]
Que o
Jadilson já agrediu a Jéssica muitas outras oportunidades
, que ela separou dele por causa das agressões, e o mesmo não aceita o fim do relacionamento e
toda vez que ele consome bebida alcoólica e encontra a Jessica ele agride a mesma
[...]” (ID 150365199).

O réu tanto na fase investigativa quanto em juízo exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Quanto ao
pleito de absolvição em relação aos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio
, não assiste razão à defesa.

Depreende-se do conjunto probatório que as vítimas narraram de modo firme e congruente o
iter criminis,
esclarecendo

de modo inexorável a autoria delitiva, narrativa que se encontra endossada pelas declarações do próprio amigo do acusado, conforme se demonstrou.

Ademais, a versão apresentada pelas vítimas sobre a ocorrência do crime de lesão corporal e invasão de domicílio apresentam conformidade com os
laudos periciais.

O laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima Jéssica Alves de Deus (ID 150365677) confirma a ocorrência do crime de lesão corporal. Veja-se:

“ANTERIORMENTE

Lesão suturada com 03 pontos superior ao lábio superior a direita Edema 4+/4+ de lábio superior. Lesão contusa com equimose e fibrina em mucosa do lábio superior. Ausência da metade inferior do incisivo superior direito, gengiva edemaciada com petéquias nas proximidades. Equimose em terço inferior do braço esquerdo. Escoriação em punho esquerdo.

POSTERIORMENTE

Equimose e escoriação em punho e 1 primeiro quirodáctilo da mão direita.

COMENTÁRIOS: As lesões apresentam características recentes e são de natureza contusa. [...] A perda permanentemente de fragmento dentário visível resulta em debilidade permanente e prejuízo estético na ausência de qualquer substituição artificial (ID 150365677)”.

Do mesmo modo, o laudo pericial de crime contra o patrimônio confirma ratifica as declarações das vítimas sobre a invasão de domicílio:

“3.2 DOS VESTÍGIOS

No local, havia a presença de:

A. Quebramentos recentes na estrutura do portão, ele estava parcialmente caído para dentro do lote, permanecendo o tronco de sustentação fixado ao solo;

B. Uma ripa de madeira que possivelmente foi a utilizada para golpear a vítima, não foi encontrada vestígios biológicos na superfície da mesma, mas correspondia com o relato da vítima;

C. Fratura recente na folha da porta de acesso da edificação: suas partes quebradas estavam encostadas no canto da parede”
(ID 150365197) .

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, haja vista que a autoria e materialidade delitiva encontram-se cabalmente demonstradas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E INJÚRIA PERPETRADA CONTRA EX-COMPANHEIRA - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL - APELO DESPROVIDO.
Em crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando comedida e alicerçada na prova pericial e que em momento algum demonstrou qualquer interesse em incriminar falsamente o ex-companheiro. Apelo desprovido.
(TJ-MT - APR: 00008855820158110017 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019, destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VERSÃO DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume excepcional relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova dos autos, não havendo se falar em absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo
. (TJ-MT 00174970920178110015 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2021, destaquei)”.

A defesa pleiteia ainda a
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal,
contudo, sem razão. Isso porque do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

In casu
, o acusado agrediu a vítima e, posteriormente, ao sair de sua residência, a ameaçou dizendo que voltaria para lhe matar. Ou seja, o acusado não intimidou a vítima para, então, agredi-la. Ele a agrediu e, com desígnio autônomo, a ameaçou de morte.

Portanto, ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. Logo, inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal).

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS [...] 3.
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.
[...] (TJ-MT - APR: 00000987720158110098 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019, destaquei)”
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – [...] PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.
(TJ-MT 00022103220158110029 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021, destaquei).

Quanto ao
pleito de afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP
, também não merece acolhimento. Isso porque conforme pacífico entendimento jurisprudencial “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É certo que a incidência da referida agravante justifica-se em razão da maior reprovação moral do ato praticado por aquele que abusa da relação familiar e da proximidade que mantém com a vítima, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como este Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022, destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’
Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. (TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020, destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023